Tribunal: STF
Processo: Rcl 74898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda. (METRA) contra decisão da 1º Vara do Trabalho de Mauá/SP, proferida nos autos do Processo nº 0116700-52.2009.5.02.0361, mediante a qual se teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795).



    A parte reclamante narra que foi incluída no polo passivo do Processo nº 0116700-52.2009.5.02.0361, em sede executória, sem que tenha participado da fase de conhecimento da ação trabalhista proposta contra a Viação Januária Ltda., Eaosa – Empresa de Auto Ônibus de Santo André Ltda. e Viação Barão De Mauá Ltda., com fundamento na configuração de grupo econômico.



    Afirma que sua inclusão no polo passivo da demanda decorreu do reconhecimento da existência de grupo econômico, enfatizando que não foi observada “a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC” (eDoc. 1, p. 2).



    No ponto, argumenta que 



    “[o] caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que trata da hipótese de terceira que foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento”. (eDoc. 1, p. 5).



    Defende, sob essa perspectiva, que “o arbitrário caminhar da execução trabalhista nº 0116700- 52.2009.5.02.0361 claramente viola o art. 988, inciso II, do CPC/15, pois desobedece a ordem de suspensão proferida nos autos do RE nº 1.378.895, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI” (eDoc. 1, p. 6).



    Requer



    “a) seja deferida a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0116700-52.2009.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232); (...)



     d) seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0116700-52.2009.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Página 13 de 14 Mauá/SP, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsado os autos, verifico que a parte ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução por meio de decisão proferida nos autos do Processo nº 0116700-52.2009.5.02.0361, com fundamento unicamente na configuração de grupo econômico com as empresas demandadas na fase de conhecimento. Vide trecho de interesse da decisão:



    “Pretende o autor que o juízo reconheça a formação de grupo econômico entre a reclamada e as empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRANS, METRA - SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA e AUTO VIAÇÃO ABC LTDA.



     A existência de grupo econômico, prova-se por meio de indícios e circunstâncias, sendo certo que o conceito a ele atribuído não se esgota na literalidade do § 2º do art. 2º da CLT, entendimento que se coaduna com o "princípio da primazia da realidade", preponderante no Direito do Trabalho, segundo o qual privilegiam-se os fatos e a realidade durante a relação empregatícia. 



    Pois bem, considerando tais circunstâncias, constata-se dos documentos trazidos pelo autor, que a executada e as empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRAN e METRA - SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA constituem um GRUPO ECONÔMICO, pois possuíam sócios em comum na época da prestação de serviços pelo exequente, desenvolvem a mesma atividade econômica e possuem interesse econômico integrado. 



    O mesmo, todavia, não se observa em relação à empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA.. Assim, determino a inclusão tão somente das empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRAN e METRA - SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA no polo passivo da presente demanda.” (eDoc 6)



    Acerca do sobrestamento do processo por força da ordem proferida no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da RG), com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, a autoridade reclamada assentou:



    “Primeiramente, não obstante a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, aos 26/05 /2023, tenha determinado, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema 1.232 de Repercussão Geral), não cabe mais discussão nesse sentido, tendo em vista que os Embargos de Terceiro nº 1001052-21.2020.5.02.0361 e 1000725-76.2020.5.02.0361 transitaram em julgado em datas anteriores, em 12/04 /2023 e 26/06/2021, respectivamente, razão pela qual torno sem efeito o despacho de id 0d1214f” (e-Doc 9). (grifo nosso).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, no qual será decidida a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório ou formação de coisa julgada tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a execução do Processo nº 0116700-52.2009.5.02.0361 contra a Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda. (METRA) fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente